Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729996-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples alegação de dificuldades financeiras ou desemprego não é motivo suficiente para o reconhecimento do estado de necessidade. 2. Não há que se falar em estado de necessidade ocasionado pela dificuldade financeira enfrentada pelo réu ou por outros milhões de brasileiros a amparar a atividade criminosa de tráfico de drogas, tendo em vista que o desemprego ou a crise econômica do país não podem servir de excludente para a prática de quaisquer ilícitos penais. 3. A existência de investigações preliminares ou processos em curso (ainda que em fase recursal), não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha) e quantidade apreendida de 145,65g (cento e quarenta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos), fixando-se a pena em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal. 5. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso I, e 24, caput e §§1oe 2o, ambos do Código Penal, sustentando sua absolvição diante do estado de necessidade em que se encontrava. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 23, inciso I, e 24, caput e §§1oe 2o, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse reconhecer o alegado estado de necessidade, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior de que “A Corte de origem afastou as teses de inexigibilidade de conduta diversa e de estado de necessidade, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.790.761/RS, rel. ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática no REsp n. 1.965.903, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010